Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Como definido pela decisão agravada, os fatos alegados pelo autor/agravado encontram amparo na prova documental acostada à inicial: boletim de acidente de trânsito no 20006110B01 da Polícia Rodoviária Federal, lavrado em 01/02/2020, relativo a acidente de trânsito em relação ao qual indicada responsabilidade imediata de motorista que conduzia o ônibus de propriedade da agravante; e relatórios médicos relativos às lesões sofridas pelo agravado e que decorrentes do referido acidente, bem como a superveniente incapacidade de exercer, por tempo indeterminado, suas atividades laborais em razão do referido acidente.
3. Assim é que inviável desconstituir a análise bem posta na decisão agravada (“Mostram-se, assim, presentes os pressupostos da responsabilidade civil: o ato ilícito, a culpa da ré, o dano causado ao autor e o nexo causal entre a conduta e o dano. Nessa esteira, dispõe o art. 950 do Código Civil, que 'Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu'. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que a necessidade de alimentos é premente"), assim como o que, ao final, bem definido: tutela antecipada para o fim de “fixar pensão provisória no importe de 1 (um) salário mínimo, a ser paga, todo dia 10 (dez), pelos réus mediante depósito bancário em conta bancária de titularidade do autor, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado.